Tribunal: TJMT
Processo: 1003795-86.2020.8.11.0010
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003795-86.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio, Bancários]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (APELADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), ALCIDES TELES DOS SANTOS - CPF: 340.050.051-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL. SALDO REMANESCENTE APÓS VENDA EXTRAJUDICIAL DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ÔNUS DA PROVA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por Alcides Teles dos Santos, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na qualidade de Curadora Especial, contra sentença proferida pela 2ª Vara da Comarca de Jaciara que julgou procedente ação monitória ajuizada por Canopus Administradora de Consórcios S.A., constituindo título executivo judicial no valor de R$ 17.388,54, correspondente ao saldo remanescente apurado após a apreensão e venda extrajudicial do veículo dado em alienação fiduciária em garantia, em razão do inadimplemento do consorciado a partir da 11ª parcela. O apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ilegalidade das despesas administrativas cobradas e indevida inclusão de honorários advocatícios contratuais relativos à ação de busca e apreensão anteriormente ajuizada.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação adequada, ante a alegada omissão no enfrentamento da composição dos cálculos apresentados pela autora; (ii) saber se as despesas administrativas cobradas compreendendo remoção, diárias de pátio, regularização documental, taxas, impostos, multas e honorários advocatícios contratuais da ação de busca e apreensão — são legítimas ou configuram transferência indevida dos riscos do empreendimento ao consumidor; (iii) saber se a documentação apresentada pela credora é suficiente para demonstrar a liquidez e a origem do débito cobrado na via monitória.

III. Razões de decidir

3. A sentença não padece de nulidade por ausência de fundamentação. Embora sintética, o juízo de origem enfrentou as questões centrais postas nos embargos monitórios afastando a prescrição intercorrente e reconhecendo a suficiência da prova documental, o que satisfaz a exigência constitucional de motivação das decisões judiciais. A ação monitória não demanda planilha analítica detalhada como a execução de título extrajudicial, sendo suficiente a prova escrita que sinalize o direito à cobrança e convença o juiz da pertinência da dívida.

4. A via monitória é adequada para a cobrança de saldo remanescente oriundo de venda extrajudicial de bem alienado fiduciariamente em garantia, nos termos da Súmula 384 do STJ. O conjunto documental apresentado pela autora contrato de consórcio, memória de cálculo, prestações de contas do grupo, laudo de avaliação, contrato de compra e venda e notas fiscais das despesas é suficiente para identificar a origem e a composição do débito, não havendo iliquidez do título.

5. As despesas administrativas cobradas - remoção, diárias de pátio, regularização documental, taxas, impostos e multas decorrem diretamente do inadimplemento do consorciado, foram efetivamente desembolsadas pela administradora para viabilizar a retomada da garantia e a venda do bem, e encontram respaldo na cláusula contratual de "despesas de cobrança" e no art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69. Sua cobrança não configura transferência abusiva dos riscos do empreendimento, mas sim recomposição de gastos necessários à proteção do interesse coletivo do grupo consorcial.

6. A impugnação à cobrança de honorários advocatícios contratuais é genérica e desprovida de suporte probatório específico. O embargante não indicou qual parcela do montante global de R$ 8.951,13 corresponderia a honorários contratuais, não demonstrou duplicidade com os honorários sucumbenciais fixados na presente demanda e não apresentou memória de cálculo alternativa. A mera alegação abstrata de abusividade é insuficiente para desconstituir a documentação apresentada pela credora, descumprindo o ônus probatório que incumbia ao impugnante, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível desprovido, com manutenção integral da sentença recorrida.

Tese de julgamento: "1. A ação monitória é via adequada para a cobrança de saldo remanescente oriundo de venda extrajudicial de bem alienado fiduciariamente em garantia, sendo suficiente, para sua instrução, o conjunto documental que permita identificar a origem e a composição do débito, dispensada planilha analítica individualizada por parcela. 2. As despesas administrativas efetivamente incorridas pela administradora de consórcios para a retomada, guarda, regularização e alienação do bem objeto de garantia fiduciária, decorrentes do inadimplemento do consorciado, são legítimas e não configuram transferência abusiva dos riscos do empreendimento, desde que comprovadas documentalmente. 3. A impugnação genérica ao montante cobrado, desacompanhada de memória de cálculo alternativa ou da indicação precisa do valor efetivamente devido, é insuficiente para afastar a presunção de regularidade das despesas documentalmente comprovadas."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 373, I, e 489, § 1º; CDC, art. 51, IV; Lei nº 11.795/2008, arts. 2º e 3º, § 2º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 384 do STJ. STJ, REsp 866.205/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 06/05/2014; STJ, AgRg no AREsp 289.660/RN, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 19/06/2013.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ALCIDES TELES DOS SANTOS, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na qualidade de Curadora Especial, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaciara que, nos autos da Ação Monitória n. 1003795-86.2020.8.11.0010, movida por CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A., julgou procedentes os pedidos iniciais para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 17.388,54 (id. 364764024).

Na origem, a administradora de consórcios expôs que o requerido aderiu ao Grupo 004202, Cota 0111, para a aquisição de um veículo Ford Fiesta Sedan 1.6 Flex (2010/2011), placa NUB-3337. Aduziu que, após a contemplação e entrega do bem, o consorciado inadimpliu as prestações a partir da parcela n. 11 (vencida em 14/05/2018). Informou o ajuizamento de ação de busca e apreensão (n. 1001019-50.2019.8.11.0010), na qual o veículo foi apreendido em 19/12/2019 e posteriormente vendido extrajudicialmente por R$ 12.200,00. Sustentou a existência de saldo remanescente composto por: parcelas vencidas (R$ 7.735,27), parcelas vincendas (R$ 702,14) e despesas administrativas/judiciais da busca e apreensão, incluindo honorários contratuais (R$ 8.951,13). Requereu a expedição de mandado de pagamento do montante total de R$ 17.388,54 (id. 364763851).

Após sucessivas diligências infrutíferas para a localização do réu (via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL e expedição de ofícios a concessionárias), procedeu-se à citação por edital (id. 364764021).

Na contestação (sob a forma de embargos à monitória), o Curador Especial arguiu, prejudicialmente, a ocorrência de prescrição intercorrente, ao argumento de que o processo permaneceu paralisado por tempo superior ao prazo quinquenal (CC, art. 206, § 5º, I) devido à inércia da autora em promover a citação válida. No mérito, sustentou excesso de execução decorrente da falta de transparência nos cálculos e da ilegalidade no repasse de custos operacionais (guincho, diárias, reparos e honorários contratuais da ação anterior), os quais integrariam o risco do empreendimento (id. 364764023).

A sentença rejeitou a prejudicial de prescrição, ao consignar que a demora na citação não foi imputável à parte autora. No mérito, julgou procedente a pretensão, fundamentando que a prova documental é suficiente para a verossimilhança do crédito (STJ, REsp 866.205/RN) e que as cláusulas contratuais devem ser preservadas pelo princípio do pacta sunt servanda. Condenou o requerido ao pagamento de custas e honorários de 10% sobre o valor da condenação (id. 364764024).

Nas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

No mérito, aduz as seguintes teses: (i) Nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pois o juízo singular não teria enfrentado a impugnação específica sobre a liquidez e a opacidade dos cálculos apresentados (Art. 489, § 1º, CPC); (ii) Ilegalidade da cobrança de despesas administrativas, asseverando que a cláusula 8ª do contrato é genérica e abusiva ao transferir ao consumidor os riscos da atividade econômica da administradora (Art. 51, IV, CDC); (iii) Indevida cobrança de honorários advocatícios contratuais relativos à ação de busca e apreensão, defendendo que tal verba é de responsabilidade exclusiva da contratante; (iv) Violação ao direito de informação, ante a ausência de planilha discriminada que demonstre índices de correção, taxas de juros e a origem da "diferença de parcelas" (id. 364764025).

Em sede de contrarrazões, a apelada arguiu, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade, por entender que o recurso apenas reproduz as teses dos embargos. No mérito, defende a legalidade dos encargos com base na Lei n. 11.795/2008 e na Súmula 384 do STJ, sustentando que o saldo remanescente é incontroverso e que o devedor não apresentou memória de cálculo para contrapor o excesso alegado (id. 364764027).

Por decisão monocrática, o Relator deferiu o pedido de justiça gratuita ao apelante (id. 365799887).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou procedente a ação monitória ajuizada pela Canopus Administradora de Consórcios S.A., constituindo título executivo judicial no valor de R$ 17.388,54, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Pois bem.
O recurso não comporta acolhimento.

A parte apelada suscita, em contrarrazões, a inépcia do recurso de apelação por violação ao princípio da dialeticidade, sustentando que as razões recursais se limitam a reproduzir os argumentos já deduzidos nos embargos monitórios, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

Verifica-se que, embora as razões recursais guardem semelhança com os embargos monitórios, o apelante aponta, de forma minimamente específica, a ausência de análise dos cálculos pela sentença e a abusividade das despesas administrativas, o que configura impugnação suficiente ao decisum recorrido. O princípio da dialeticidade não exige que o recorrente apresente argumentação inteiramente nova, mas apenas que ataque os fundamentos da decisão impugnada, o que, ainda que de forma singela, foi feito no caso concreto.
Rejeita-se,
portanto, a preliminar de inépcia do recurso.

Quanto ao mérito, trata-se de ação monitória ajuizada pela Canopus Administradora de Consórcios S.A. em face de Alcides Teles dos Santos, visando à cobrança de saldo remanescente de contrato de consórcio de bem móvel, após a apreensão e venda extrajudicial do veículo Ford Fiesta Sedan 1.6 Flex, ano/modelo 2010/2011, placa NUB-3337/MT, dado em alienação fiduciária em garantia. O réu integrou o Grupo 004202, Cota 111, administrado pela autora, foi contemplado, adquiriu o veículo e tornou-se inadimplente a partir da parcela 11, vencida em 14/05/2018. Após o ajuizamento e procedência da ação de busca e apreensão (Processo nº 1001019-50.2019.8.11.0010), com trânsito em julgado em 27/05/2020, o bem foi vendido por R$ 12.200,00, apurando-se saldo remanescente. Citado por edital, o réu permaneceu revel, sendo nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, que apresentou embargos monitórios arguindo prescrição intercorrente e excesso de execução. A sentença rejeitou os embargos e julgou procedente a monitória.

No que tange à alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, o apelante sustenta que o juízo de origem não analisou a composição dos cálculos apresentados pela autora, limitando-se a chancelar os valores sem enfrentar as impugnações deduzidas nos embargos. Contudo, a análise dos autos revela que a sentença fundamentou a procedência com base nos documentos juntados com a inicial contrato de consórcio, memória de cálculo, prestações de contas, laudo de avaliação e contrato de compra e venda do veículo, afastou expressamente a prescrição intercorrente e reconheceu a existência de prova escrita apta a instruir a ação monitória. A decisão, embora sintética, não padece de nulidade, pois enfrentou as questões centrais postas nos embargos.

Cumpre destacar que a ação monitória não exige, para sua instrução, planilha analítica detalhada como a execução de título extrajudicial. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, "considera-se como prova escrita apta à instrução da ação monitória todo e qualquer documento que sinalize o direito à cobrança e que seja hábil a convencer o juiz da pertinência da dívida, independentemente de modelo predefinido" (STJ, REsp 866.205/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 06/05/2014). Ademais, a prova escrita hábil a instruir a ação monitória não precisa ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura (STJ, AgRg no AREsp 289.660/RN, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 19/06/2013).

No caso concreto, os documentos juntados pela autora contrato de consórcio, memória de cálculo, prestações de contas, laudo de avaliação e contrato de compra e venda, são suficientes para demonstrar a origem e a composição do débito, não havendo que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

No que tange ao cabimento da ação monitória para a cobrança do saldo remanescente, a questão encontra resposta direta na Súmula 384 do STJ, que dispõe que "cabe ação monitória para haver saldo remanescente oriundo de venda extrajudicial de bem alienado fiduciariamente em garantia". O caso concreto se amolda perfeitamente ao enunciado sumular, eis que houve inadimplência do consorciado, apreensão do bem dado em alienação fiduciária, venda extrajudicial e apuração de saldo remanescente. A via eleita pela autora é, portanto, adequada e pertinente.

A questão mais relevante do recurso diz respeito à legalidade da cobrança das despesas administrativas no valor de R$ 8.951,13. O apelante sustenta que tais despesas, compostas por custas da ação de busca e apreensão, guincho, remoção, diárias, regularização documental, taxas, impostos, multas e honorários advocatícios contratuais são indevidas, por constituírem custos inerentes ao risco do negócio da administradora e por decorrerem de cláusula contratual genérica e abusiva.

A apelada, por sua vez, defende a legalidade da cobrança com base na cláusula 8ª do contrato, que prevê a possibilidade de acréscimo de "despesas de cobrança" ao saldo devedor em caso de inadimplência, e no art. 3º, §2º, da Lei 11.795/2008, que estabelece a prevalência do interesse do grupo de consorciados sobre o individual.

A Lei 11.795/2008, que regula o sistema de consórcios, constitui microssistema jurídico específico e prevalece sobre o Código de Defesa do Consumidor como norma especial. Contudo, a especialidade da lei não afasta o controle de abusividade das cláusulas contratuais, que deve ser exercido à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do equilíbrio contratual.

A análise dos
documentos juntados com a inicial revela que as despesas cobradas remoção do veículo (R$ 650,00 por nota fiscal de serviço), diárias de pátio, regularização documental, taxas, impostos e multas são despesas efetivamente desembolsadas pela administradora para viabilizar a retomada da garantia e a venda do bem, conforme comprovado pelas prestações de contas e notas fiscais acostadas aos autos. Tais despesas decorrem diretamente do inadimplemento do consorciado e são necessárias para que o produto da venda seja aplicado na amortização do débito do grupo, em benefício dos demais consorciados.

Quanto aos honorários advocatícios contratuais mencionados pelo apelante, igualmente não se verifica ilegalidade apta a afastar a cobrança no caso concreto. Isso porque a parte recorrente limitou-se a formular impugnação genérica à rubrica, sem demonstrar qual parcela do montante total de R$ 8.951,13 corresponderia efetivamente a honorários contratuais, tampouco apontar eventual duplicidade com os honorários sucumbenciais fixados na presente demanda.

Além disso, observa-se que a cobrança deduzida na ação monitória não está fundada exclusivamente em honorários advocatícios, mas em um conjunto de despesas decorrentes dos procedimentos necessários à retomada, guarda, regularização e alienação do bem objeto da garantia fiduciária, todas vinculadas ao inadimplemento contratual. Ausente demonstração concreta de que tenha havido inclusão indevida de honorários advocatícios autônomos ou cobrança em duplicidade, não há elementos para o decote pretendido.

Cumpre ressaltar que a mera alegação abstrata de abusividade não se mostra suficiente para desconstituir a documentação apresentada pela credora, sobretudo porque o embargante não apresentou memória de cálculo alternativa nem indicou precisamente qual seria o valor efetivamente devido, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

No que se refere especificamente à alegação de excesso de execução em razão da composição global do montante de R$ 8.951,13, a impugnação deduzida nos embargos monitórios é genérica e desprovida de suporte probatório específico. O próprio apelante, em suas razões recursais (id. 364764025), e a apelada, em suas contrarrazões (id. 364764027), transcrevem o teor da cláusula do Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia que prevê o acréscimo de 'despesas de cobrança' ao saldo devedor em caso de inadimplência, o que confirma a existência e o conteúdo da referida disposição contratual. Ademais, a legalidade dessas despesas encontra respaldo autônomo no art. 2º do Decreto-Lei 911/69, que autoriza o credor fiduciário a vender o bem e aplicar o produto na liquidação do saldo devedor, acrescido das despesas incorridas. Os documentos juntados com a inicial notas fiscais, comprovantes de pagamento e prestações de contas demonstram que as despesas foram efetivamente incorridas para viabilizar a recuperação do crédito do grupo consorcial. A impugnação genérica, sem a indicação do valor que o embargante entende correto e sem a apresentação de prova do excesso alegado, é insuficiente para afastar a presunção de regularidade das despesas comprovadas documentalmente, nos termos do art. 373, I, do CPC.

No que se refere à alegação de falta de transparência e metodologia verificável dos cálculos, verifica-se que a autora juntou com a inicial a memória de cálculo, as prestações de contas do grupo consorcial, o laudo de avaliação do veículo, o contrato de compra e venda e as notas fiscais das despesas incorridas. Esses documentos, em conjunto, permitem identificar a origem do débito: parcelas inadimplidas (parcelas 11 a 40), valor obtido com a venda do bem (R$ 12.200,00), saldo remanescente após a amortização (R$ 7.735,27), parcelas vincendas (R$ 702,14) e despesas administrativas (R$ 8.951,13). A ausência de planilha analítica individualizada por parcela não configura iliquidez do título na ação monitória, pois, como já assentado, a prova escrita exigida para essa via processual é menos rigorosa do que a exigida para a execução de título extrajudicial. O conjunto documental apresentado é suficiente para convencer da pertinência da dívida, nos termos do entendimento do STJ.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida que julgou procedente a ação monitória e constituiu o título executivo judicial no valor de R$ 17.388,54.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026